Tribunal: STF
Processo: RE 1325884
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA. COMARCA DO INTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. ART. 134, §§ 1º E 2º DA CF. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014. ART. 98, ADCT. PRAZO DE 8 (OITO) ANOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 
    I - Compete à Defensoria Pública, no âmbito de sua autonomia, estabelecer os critérios a respeito da sua estrutura, fazendo sua proposta orçamentária ao Estado, que poderá ou não, aprová-la, para só então proceder à organização dos núcleos de assistência jurídica e a consequente lotação dos defensores e servidores. 
    II - Em 04/06/2014 foi publicada a Emenda Constitucional nº 80/2014, que acrescentou o art. 98, §1º ao ADCT, estabelecendo que, no prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, sendo que a Defensoria Pública teria até junho de 2022 para implantar o núcleo na Comarca de Tefé/AM. 
    III - Ao Judiciário, não cabe determinar a melhor forma de investimento do orçamento público, na medida em que referida ordem ultrapassaria os limites da razoabilidade, adentrando em competências privativas do Poder Executivo e Legislativo. 
    IV - O controle judicial não pode invadir o mérito do ato administrativo, consubstanciado nos critérios da conveniência e oportunidade administrativas. 
    V - Apelação conhecida e não provida“ (págs. 1-2 do documento eletrônico 6 – grifos no original).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 2°; 5°; LXXIV; e 134, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Esta Corte já se manifestou no sentido de reconhecer a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais. Assim, qualquer medida normativa ou judicial que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, implicará ofensa constitucional, conforme revela a ADI 4.056/MA, de minha relatoria:
    “CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI PROCEDENTE. 
    I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º). 
    II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. Precedentes. 
    III – ADI julgada procedente.”
    Nesse mesmo sentido, cito trecho da ementa da ADI 5.296-MC/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “[...] A concessão de autonomia às Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal encontra respaldo nas melhores práticas recomendadas pela comunidade jurídica internacional e não se mostra incompatível, em si, com a ordem constitucional. Ampara-se em sua própria teleologia, enquanto tendente ao aperfeiçoamento do sistema democrático e à concretização dos direitos fundamentais do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e da prestação de assistência jurídica aos hipossuficientes (art. 5º, LXXIV). 5. Ao reconhecimento da legitimidade, à luz da separação dos Poderes (art. 60, § 4º, III, da Lei Maior), de emenda constitucional assegurando autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública da União não se desconsidera a natureza das suas atribuições, que não guardam vinculação direta à essência da atividade executiva. Fumus boni juris não evidenciado. [...]”. 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas não se afastou desse entendimento.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator